Tribunal: STM
Processo: 7000389-09.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000389-09.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA BELLEY MARCONDES
BARBOSA, DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA
ADVOGADO: ODAIR MARCONDES BARBOSA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, para condenar o Acusado DIOGO BELLEY MARCONDES
BARBOSA à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incursos no art. 251,
caput, do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, na forma
prevista na alínea "c" do § 2° do art. 33 do CP, sendo-Ihes concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, e com o direito de recorrer em
liberdade, e, por maioria, negou provimento ao Apelo ministerial, para manter
inalterada a Sentença absolutória hostilizada no tocante às Apeladas MARIANA
BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
(Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS davam provimento ao
Apelo ministerial para reformar a Sentença e condenar as Apeladas MARIANA
BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA,
ambas à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incursas no art. 251, caput,
do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, na forma prevista
na alínea "c" do § 2° do art. 33 do CP, sendo-Ihes concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Acompanharam o voto divergente os Ministros ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
O Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA (Relator) fará voto vencido.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000389-09.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR P/ O
ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA e
MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA.
ADVOGADO: Dr. ODAIR MARCONDES BARBOSA.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AGENTE EXECUTOR. DOLO.
SAQUES EM CONTA BANCÁRIA DE EX-PENSIONISTA FALECIDA. CONCURSO DE AGENTES.
PROVEITO INDIRETO DO PRODUTO DO CRIME. AUTORIA NÃO CONFIGURADA.
1. A conduta perpetrada pelo réu perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento - movimentação na conta
bancária da ex-pensionista, em data posterior ao falecimento -, bem como o prejuízo à
Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
2. O usufruto do produto criminoso, por si só, não gera a certeza da efetiva participação
das demais Acusadas na conduta delitiva, vigendo, quanto a elas, o princípio do In Dubio Pro
Reo.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Réu. Decisão unânime.
Recurso conhecido e não provido quanto às Rés. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar, para condenar o Acusado DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA à
pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 251, caput, do CPM, a ser cumprida inicialmente em
regime inicial aberto, na forma prevista na alínea "c" do § 2° do art. 33 do CP, sendo-Ihes concedida a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade, e, por
maioria, em negar provimento ao Apelo ministerial, para manter inalterada a Sentença absolutória hostilizada
no tocante às Apeladas MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator p/ o Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM que, no dia 22/3/2019, absolveu os Acusados civis DIOGO
BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA BELLEY MARCONDES
BARBOSA da imputação do crime de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM (evento 1, doc. 1).
Narra a Denúncia, em síntese, que foram retirados valores existentes na conta-corrente da pensionista NOÊMIA
CORIA, entre julho de 2016 e fevereiro de 2017, interregno posterior a seu falecimento, ocorrido em 27 de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
junho de 2016, que, porém, não fora informado imediatamente à Administração Militar por seus sucessores,
motivo pelo qual foram depositadas vantagens indevidas na referida conta bancária, até o mês de dezembro
de 2016.
Foi creditado indevidamente o montante de R$ 14.162,37 (quatorze mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e
sete centavos), que, corrigido até o mês de março de 2018, totalizou o valor de R$ 16.082,48 (dezesseis mil,
oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
A quebra do sigilo bancário da falecida revelou que foram nomeados como procuradores para movimentar sua
conta bancária os Acusados MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA BELLEY MARCONDES
BARBOSA e DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, tendo o último, inclusive, assinado comprovante de saque
em data posterior ao falecimento.
Em 20/6/2018, a Denúncia foi rejeitada em relação às Acusadas civis MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA
e MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA e recebida em relação ao Acusado civil DIOGO BELLEY MARCONDES
BARBOSA (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 1, doc. 2).
Em 25/6/2018, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito pugnando pelo recebimento da
Exordial Acusatória em sua integralidade (Processo nº 7000616-33.2018.7.00.0000, evento 1, doc. 1).
Em 20/9/2018, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial e recebeu a Denúncia também
em relação às Acusadas civis MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA BELLEY MARCONDES
BARBOSA (Processo nº 7000616-33.2018.7.00.0000, evento 19).
Consta dos autos o Procedimento de Quebra de Sigilo Bancário (PQS nº 182-22.2017.7.02.0202), referente à
conta bancária de titularidade de NOÊMIA CORIA, contendo os seguintes documentos:
(I) extratos da conta-corrente no período de 1º/6/2016 a 30/5/2017 (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202,
evento 5, doc. 8);
(II) imagens recuperadas dos saques efetuados em terminais de autoatendimento (Processo nº 0000182-
22.2017.7.02.0202, evento 5, docs. 1/3);
(III) cópia da procuração (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, docs. 7);
(IV) cartão de autógrafos (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 1, docs. 5/6); e
(V) comprovantes de saque assinados (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, docs. 9/13).
Também constam, nos extratos bancários, débitos a título de cheques avulsos, todos emitidos por DIOGO
BELLEY MARCONDES BARBOSA, nas seguintes datas e valores:
1º cheque avulso em 14/10/2016, valor de R$ 5.337,47 (cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e
sete centavos) (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, doc. 13);
2º cheque avulso em 11/11/2016, valor de R$ 1.517,00 (um mil, quinhentos e dezessete reais) (Processo
nº0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, doc. 11);
3º em 16/12/2016, valor de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.02020, evento 5, doc. 12);
4º em 13/1/2017, valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) (Processo nº 0000182-
22.2017.7.02.0202, evento 5, doc. 10);
5º em 17/2/2017, valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, doc.
9).
Em 1º/6/2018, antes da instauração da Ação Penal Militar, os Acusados realizaram o pagamento da dívida. O
montante foi pago a vista, na importância de R$ 16.231,28 (dezesseis mil, duzentos e trinta e um reais e vinte
e oito centavos) (Processo 0000164-98.2017.7.02.0202, evento 27, doc. 3).
O Ministério Público Militar e a Defesa não arrolaram testemunhas (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002,
evento 1, doc. 1, e evento 51).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
O Acusado civil DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA declarou, em essência, que a ex-pensionista era sua tia-
avó; que era um dos procuradores da ex-pensionista; que as transações bancárias que costumava realizar para
a ex-pensionista eram saques no caixa eletrônico; que os saques eram destinados ao pagamento de
despesas da casa e de gastos com a ex-pensionista, como empregada, convênio médico, remédios, todos
relacionados à sua avançada idade; que a ex-pensionista morava com ele, com seu pai e com suas irmãs; que
os valores que entravam na conta bancária eram oriundos da aposentadoria deixada pelo pai da ex-
pensionista; que a ex-pensionista recebeu esses valores durante a vida toda; que a pensão também contribuía
para suprir as despesas da casa; que era uma renda que a família "contava"; que, após o falecimento,
também houve gastos com caixão e com velório; que nunca pensou em avisar à Administração Militar
sobre o falecimento da ex-pensionista, porque a família necessitava do dinheiro da pensão; que, quando os
valores pararam de ser depositados na conta bancária, não procurou saber o motivo; que era o responsável
pelos saques, pois estava desempregado e seria a pessoa com mais disponibilidade para realizá-los; que
era o responsável pelo o acesso à conta bancária; que realizou cadastro no banco; que as fontes de renda
do núcleo familiar, na época, eram a Acusada MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA, o pai e a falecida
Sra. Noêmia, por meio de sua pensão; que todos que moravam com a ex-pensionista tinham acesso à senha e
ao cartão bancário, inclusive o pai do depoente; que soube o motivo da pensão ter sido interrompida quando a
Organização Militar entrou em contato informando; que os valores da pensão utilizados já foram ressarcidos
(Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 81, doc.1).
A Acusada civil MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA declarou, em essência, que era procuradora da ex-
pensionista; que não realizou nenhum saque na conta da ex-pensionista; que, apesar de ser procuradora da
ex-pensionista, a única pessoa que tinha cadastro no banco para realizar saques da conta era o Acusado
DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA; que não utilizou o cartão após o falecimento da ex-pensionista, mas,
somente, quando a ex-pensionista estava viva; que, antes do falecimento da ex-pensionista, utilizava o cartão,
mas apenas para as despesas da casa; que tinha ciência de que os valores que eram depositados na conta da
falecida eram oriundos de uma pensão do Exército; que teve conhecimento que a pensão iria cessar, quando
recebeu uma carta do Exército; que não tinha o conhecimento de que seria necessário informar ao Exército o
falecimento; que não se preocupou em saber se a pensão recebida era algo devido ou indevido; que os saques
continuaram a ser realizados em razão da necessidade (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 81,
doc. 2).
A Acusada civil MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA declarou, em essência, que era procuradora da ex-
pensionista; que somente realizou saques da conta bancária, quando a ex-pensionista estava viva; que as
finalidades dos saques eram para compor a renda mensal da família e para as despesas pessoais da ex-
pensionista; que o dinheiro era empregado em benefício da ex-pensionista e dos demais coabitantes da casa;
que, após o falecimento da ex-pensionista, notaram que a pensão continuava a ser creditada; que desconhecia
a necessidade de informar ao Exército o falecimento da ex-pensionista; que, após o falecimento da ex-
pensionista, o dinheiro continuou sendo utilizado para sustento da família; que não tiveram a intenção de
esconder o óbito da Administração Militar (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 81, doc. 3).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação dos Acusados, pela prática do
delito tipificado no art. 251, caput, do CPM, em razão de a instrução criminal ter demonstrado a
materialidade delitiva, por meio da Quebra de Sigilo de Dados nº 0000182-22.2017.7.02.0202, bem como a
autoria, pelos testemunhos coligidos (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 91).
Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição dos Acusados, aduzindo que a conduta praticada por eles revestia-
se de inocência e ignorância jurídica, e não causou nenhum dano ao Estado e a terceiros, uma vez que o
prejuízo fora ressarcido. Outrossim, os Acusados utilizaram os valores indevidos com o único intuito de cobrir
despesas deixadas pela ex-pensionista (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 88, doc. 1).
No dia 22/3/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar julgou improcedente a pretensão punitiva, com
supedâneo no art. 439, alínea "e", do CPPM, por restar dúvidas razoáveis a respeito de os Acusados saberem
da necessidade de informar o óbito à Administração militar, comprometendo, assim, o dolo de mantê-la em
erro, por meio do silêncio (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 107).
A Defesa foi intimada em 22/3/2019 (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 113) e o Ministério

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
Público Militar em 1º/4/2019 (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 116).
Em 3/4/2019, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação (Processo nº 7000104-
87.2018.7.02.0002, evento 119).
Em suas razões, o Parquet pleiteia a reforma da Sentença absolutória, afirmando que os Acusados
obtiveram, dolosamente, para si, vantagem indevida, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-na em
erro, por meio de fraude que envolveu, além do silêncio quanto à morte da pensionista, a movimentação
financeira de sua conta bancária com emprego de cartão magnético e de cheques avulsos por 8 (oito) meses
após a sua morte (evento 1, doc. 1).
Em Contrarrazões, a Defesa requereu a manutenção da Sentença desafiada, reafirmando os argumentos
expostos nas suas Alegações Escritas (evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, requereu o
provimento do Apelo ministerial, sobrelevando o fato de os Acusados não terem empreendido qualquer esforço
no sentido de informar à Administração Militar nos 8 (oito) meses que se seguiram à morte da pensionista.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM que, no dia 22/3/2019, absolveu os Acusados
civis DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA BELLEY
MARCONDES BARBOSA da imputação do crime de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM (evento 1,
doc. 1).
Em suas Razões, o MPM requer a condenação, sustentando que os Acusados mantiveram em erro a
Administração Militar, obtendo dolosamente vantagem indevida, por meio de fraude que envolveu, além do
silêncio quanto à morte da pensionista, a movimentação financeira de sua conta bancária com emprego de
cartão magnético e de cheques avulsos por 8 (oito) meses após a sua morte (evento 1, doc. 1).
Para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é imprescindível a caracterização do
dolo do agente. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o
patrimônio e o crime se consuma quando da obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de
outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui elemento
ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo suficiente para
caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal relativa à obrigação de
informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. Conforme asseverado no art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal:
(...) Art. 5º (...)
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei";(...).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da
Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um
limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Transcrevo a seguir precedente de minha relatoria com a exposição de meu entendimento sobre o tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. A
despeito de o silêncio quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso ou
fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, a comunicação à
Administração Militar indica a total ausência anímica de apropriação de qualquer valor indevido
que porventura tenha sido depositado. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000889-12.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de
Publicação: 16/04/2019).
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação não deve ser considerada como nexo de causalidade
para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o Estado não encontra amparo legal para tal
exigência. Logo, não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato de ele ter se quedado inerte com relação
à comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.
Ademais, em diversas oportunidades esta Corte tem considerado que, quando os pagamentos forem efetuados
por um período exíguo, o fato pode não constituir infração penal.
Esse entendimento de que o fato não constituiria ilícito se dá, a princípio, porque, quando ocorre o falecimento
do pensionista, surgem, em geral, diversos gastos decorrentes do próprio evento morte, como despesas com
funeral, dentre outros. Ainda, há de se considerar que dentre os valores indevidamente sacados, comumente
existem outras verbas que o pensionista teria direito a receber, como, por exemplo, os dias relativos ao mês
em que se deu o óbito e as verbas proporcionais ao décimo terceiro salário.
Dessa maneira, não restaria evidenciada a má-fé ou o dolo na obtenção de vantagem indevida, haja vista que
o montante teria sido usado não em benefício do próprio agente, mas, tão somente, para arcar com as
despesas do próprio de cujus, não sendo razoável que ele responda criminalmente por essa conduta.
Nesse sentido se deu o seguinte julgamento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. PENA SUBSTITUTIVA POR
RESTRITIVA DE DIREITO. NATUREZA PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS
PELA DPU. REJEITADAS. UNÂNIME. DOLO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONHECIMENTO DO FATO EM SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE
PROVENTOS DURANTE DOIS MESES. DESPESAS FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA CORTE.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminares arguidas pela Defesa de
incompetência da Justiça Militar da União e do Conselho Permanente de Justiça para processar
e julgar civil. Art. 124 da CF/88, c/c os arts. 9º, inciso III, e 251, ambos do CPM, e Lei nº
8.457/92. Rejeição. Decisão unânime. II. Autoria e materialidade configuradas, porém
inexistente o dolo na conduta do Réu. Na qualidade de curador, era o administrador da vida
financeira do ex-pensionista. III. Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A
Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve a omissão
maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte para proceder às medidas
necessárias. Ausente de igual forma "a fraude, o ardil, o artifício" bem como "induzir ou manter
alguém em erro". IV. A desclassificação da conduta para o delito estatuído no art. 249 do CPM
não se opera diante da ausência de dolo em se apropriar da quantia depositada. O Réu residia
em Estado da Federação diverso do ex- pensionista, para tanto se utilizou do numerário
depositado pela Administração Militar para custear as despesas com aluguel, com cuidadores
que assistiam o irmão do Réu e com encargos funerários. V. A condenação sofrida pelo Civil
recaiu sobre crime patrimonial e mesmo assim houve a substituição da pena por restritiva de
direitos de cunho financeiro, sem que houvesse previsão legal e qualquer óbice por parte do
Ministério Público Militar. Reformatio in pejus. Vedação. VI. Provimento ao apelo. Decisão por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
maioria. (Apelação nº 7000308-94.2018.7.00.0000, Ministro-Relator Dr. JOSÉ BARROSO FILHO,
julgado em 24/11/2018).
Necessário, contudo, que se analise cada situação em sua particularidade, senão vejamos.
No caso em comento, os Acusados, procuradores da Sra. NOÊMIA CORIA, beneficiária da pensão militar,
deixaram de comunicar ao Exército Brasileiro o óbito da pensionista, ocorrido em junho de 2016.
Em seus depoimentos, em tom uníssono, afirmaram serem sobrinhos-netos da falecida pensionista. Disseram
que, desde 2014, detinham procuração com poderes para movimentar a conta bancária da Sra. NOÊMIA
CORIA.
Contudo, constam, nos extratos bancários, débitos a título de cheques avulsos, todos emitidos apenas por
DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, nas seguintes datas e valores (nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2016, bem como em janeiro e fevereiro de 2017):
1º cheque avulso em 14/10/2016, valor de R$ 5.337,47 (cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e
sete centavos) (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, doc. 13);
2º cheque avulso em 11/11/2016, valor de R$ 1.517,00 (um mil, quinhentos e dezessete reais) (Processo
nº0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, doc. 11);
3º em 16/12/2016, valor de R$ 2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.02020, evento 5, doc. 12);
4º em 13/1/2017, valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) (Processo nº 0000182-
22.2017.7.02.0202, evento 5, doc. 10); e
5º em 17/2/2017, valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (Processo nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, doc.
9).
Todos os comprovantes de saque foram assinados apenas por DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA (Processo
nº 0000182-22.2017.7.02.0202, evento 5, docs. 9/13).
De igual modo, só consta cartão de autógrafos de DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA (Processo nº
0000182-22.2017.7.02.0202, evento 1, docs. 5/6).
Consta, ainda, que o Acusado civil DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA declarou ser o responsável pelos
saques, pois estava desempregado e seria a pessoa com mais disponibilidade para realizá-los, sendo o
responsável pelo acesso à conta bancária, pois realizou cadastro no banco, tendo sido o único a dizer que
nunca pensou em avisar à Administração Militar sobre o falecimento da ex-pensionista porque a família
necessitava do dinheiro da pensão (Processo nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 81, doc.1).
Além disso, a Acusada civil MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA declarou também que a única pessoa que
tinha cadastro no banco para realizar saques era o Acusado DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA (Processo
nº 7000104-87.2018.7.02.0002, evento 81, doc. 2).
Por sua vez, a Acusada civil MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA declarou que era procuradora da ex-
pensionista, mas somente realizou saques da conta bancária quando a ex-pensionista estava viva (Processo nº
7000104-87.2018.7.02.0002, evento 81, doc. 3).
Assim, patente é a autoria do Acusado civil DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, mas a mesma certeza não
se verifica em relação às demais Acusadas civis MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA BELLEY
MARCONDES BARBOSA.
Com efeito, por mais que as outras Acusadas possam ter usufruído do produto criminoso, pois residiam na
mesma casa que o Acusado DIOGO, não significa que tenham participado efetivamente da conduta delitiva.
Resta, assim, dúvida quanto à autoria das civis em relação ao crime tipificado no art. 251 do CPM.
Conforme verificado nos autos, somente DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA teria realizado os saques,
assinado cheques e comprovantes de saque na conta bancária da ex-pensionista, em data posterior ao
falecimento.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
Desse modo, quanto às condutas das civis MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA BELLEY
MARCONDES BARBOSA vige o Princípio do In Dubio Pro Reo, pelo que se mantém a absolvição.
Quanto a DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, todavia, há, à evidência, o dolo na retirada dos valores,
utilizando-se, fraudulentamente, da conta bancária da ex-pensionista, já falecida, não havendo falar em sua
absolvição.
Com efeito, os depósitos foram feitos pelo período de 6 (seis) meses e a conta movimentada por 8 (oito)
meses, com cessação da movimentação apenas por ter a própria Administração Militar percebido o equívoco.
Dessa forma, do Acusado era exigível conduta diversa, não havendo qualquer circunstância que isente o crime
ou a culpabilidade.
A continuidade dos saques dos valores depositados e demais provas dos autos deixam claro que agiu o Réu
com dolo, objetivando obter vantagem que sabia ilícita, mantendo em erro a Administração Militar ao se omitir
sobre a informação do falecimento e sacando os valores, e consequentemente, gerando prejuízo aos cofres
públicos.
Com efeito, a conduta perpetrada pelo Réu perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por
estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, considerando o uso da conta da pensionista falecida e o prejuízo
à Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
Assim, a autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram devidamente provadas. A conduta ora analisada
encontra-se, indiscutivelmente, subsumida ao art. 251 do CPM, sendo típica, ilícita e culpável.
Logo, deve-se reformar a Sentença recorrida para condenar o Réu DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA como
incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar.
A devolução da quantia, realizada em 1º/6/2018 (na importância de R$ 16.231,28 (dezesseis mil, duzentos e
trinta e um reais e vinte e oito centavos) (Processo 0000164-98.2017.7.02.0202, evento 27, doc. 3)), não se
configura como causa de exclusão da ilicitude ou da pena, mas tal conduta, aliada à primariedade dos
Acusados, faz com que possa ser aplicada a causa de diminuição de pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM,
por força do art. 253 do CPM.
Nesse sentido tem seguido a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ATENUANTE. CONDUTA
TÍPICA.
A consumação do crime de estelionato, art. 251 do CPM, verifica-se quando o agente
realiza saques de valores depositados por erro pela Administração Militar, a titulo de
pensão, na conta de pensionista falecida.
O valor restituído integralmente, ainda que antes do oferecimento da Denúncia, não
descaracteriza a conduta típica do estelionato; atenua a pena aplicada, conforme prevê o
art. 250 c.c o art. 240, § 2º do CPM.
A conversão do crime em infração disciplinar torna-se impossível quando o agente do delito
é civil, uma vez que não pode ser alcançado pelas reprimendas previstas nos
Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 0000016-40.2009.7.10.0010. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL
DEOLIVEIRA. Julgado em 5/9/2011).
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo legal
de 2 (dois) anos. Isso porque não se encontra evidenciada nenhuma causa que possa exacerbar a pena para
além do mínimo.
Na segunda fase, considerando ausentes as agravantes ou as atenuantes, mantenho a pena no patamar de 2
(dois) anos.
Na terceira fase, considerando o disposto no art. 240, § 2º, do CPM, sendo o Acusado primário e havendo
restituição integral dos valores indevidamente obtidos, antes de iniciada a Ação Penal, diminuo a pena em 2/3

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/03/2020 17:41:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21579daa30
(dois terços), passando a ser definitiva em 8 (oito) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto,
na forma prevista na alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições
previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo
de Execução ou em outro que lhe for designado.
Concede-se o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para condenar o Acusado civil DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA à pena de 8 (oito) meses de detenção,
como incurso no art. 251, caput, do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, na forma prevista na
alínea "c" do § 2° do art. 33 do CP, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, e com o direito de recorrer em liberdade; e pelo não provimento do Apelo Ministerial, mantendo
inalterada a Sentença absolutória hostilizada no tocante às Apeladas civis MARIANA BELLEY MARCONDES
BARBOSA e MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101260a6ef94
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Carlos Augusto de Sousa

APELAÇÃO Nº 7000389-09.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA
BELLEY MARCONDES BARBOSA
ADVOGADO: Dr. ODAIR MARCONDES BARBOSA

VOTO VENCIDO

Votei, divergindo da douta maioria, quando conheci e dei provimento ao Recurso de Apelação, interposto
pelo Ministério Público Militar, para condenar os Acusados DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA
BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA à pena de 8 (oito) meses de
detenção, como incursos no art. 251, caput, do CPM.

No caso, insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
CJM que, em 22/3/2019, absolveu os Acusados civis DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA
BELLEY MARCONDES BARBOSA e MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA da imputação do crime de
estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM.

Em síntese, as Razões Ministeriais se anteparam na tese de que os Acusados tinham acesso à conta
bancária da pensionista falecida, uma vez que foram constituídos como procuradores desta, desde o ano de
2014, e com ela coabitavam. Assim, em decorrência do lapso temporal decorrido entre o falecimento da
pensionista Sra. NOEMIA CORIA, em 27 de junho de 2016, e o conhecimento da Administração Militar, em
dezembro de 2016, caracterizou-se o engodo, bastante para caracterizar o crime de estelionato.

A insurgência merece amparo.

A conhecida Teoria do Crime apregoa a necessidade de o delito ser praticado por dolo ou culpa, sob pena de
haver a odiosa responsabilidade objetiva no Direito Penal. No caso do crime de estelionato, o núcleo do tipo
é "obter", ou seja, alcançar a vantagem ilícita - atitude contrária ao Direito - em prejuízo alheio, mediante
fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o
patrimônio e a consumação delitiva se dá quando há a obtenção da referida vantagem indevida em
detrimento de outrem.

Ao comentar o delito em análise, o doutrinador Fernando Capez[1] afirma que, verbis:

(...) o objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio." (...)
(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem,
vantagem ilícita em prejuízo alheio.".

No esteio doutrinário, o sujeito ativo do delito em jaez pode ser qualquer pessoa, militar ou civil[2]. Assim,
não há impeditivo legal para que o civil responda por esse crime perante a Justiça Militar da União.

Em relação a autoria, os Acusados, valendo-se da condição de procuradores da Sra. Noêmia Coria,
beneficiária da pensão militar, deixaram de comunicar ao Exército Brasileiro o óbito da pensionista, ocorrido

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101260a6ef94
em junho de 2016.

Consta do extrato bancário da ex-pensionista o pagamento de cheques avulsos nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2016, bem como em janeiro e fevereiro de 2017. Consta, também, microfilmagens
de comprovantes de retiradas com a assinatura de um dos procuradores e beneficiário dos cheques - Sr.
DIOGO BARBOSA. O valor dessas retiradas totalizou a quantia de R$ 10.496,46 (dez mil quatrocentos e
noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).

Giza-se apontar que, consoante os autos, durante os meses de julho de 2016 até dezembro de 2016, foi
creditado o montante de R$ 14.162,37 (quatorze mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos),
o qual, corrigido até o mês de março de 2018, totalizou a quantia de R$ 16.082,48 (dezesseis mil, oitenta e
dois reais e quarenta e oito centavos).

Durante o interrogatório dos Acusados, em tom uníssono, afirmaram serem sobrinhos-netos da falecida
pensionista. Disseram que, desde 2014, detinham procuração com poderes para movimentar a conta
bancária da Sra. Noêmia Coria. Consignaram que as movimentações foram efetivadas com intuito de
assenhorar os valores em benefício comum de todos os Acusados, sobrepujando as despesas atreladas ao
falecimento.

Dessa forma, a despeito de as movimentações terem sido feitas, em sua grande maioria, pelo Acusado
Diogo, constata-se que as demais Acusadas, consoante seus próprios depoimentos, igualmente usufruíram
do capital surrupiado em benefício próprio. Ademais, conforme consignado no depoimento do Acusado
Diogo, ele figurou como o responsável pelos saques porque estava desempregado e seria a pessoa com
mais disponibilidade para fazê-lo. Ou seja, havia uma divisão de tarefas entre os Acusados, enquanto um
efetivava o saque, os demais se utilizavam das verbas ilícitas.

Como cediço, o silêncio malicioso quanto ao falecimento da pensionista, objetivando manter em erro a
Administração, induzindo-a a continuar pagando o benefício, possui o condão de caracterizar o delito de
estelionato.

Não se estar a olvidar o entendimento desta Corte, segundo o qual o "silêncio quanto ao óbito, de per si, não
constitui elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não
sendo suficiente para caracterizar o crime do art. 251 do CPM, uma vez que não há previsão legal relativa à
obrigação de se informar o falecimento à Administração Militar." (STM. Apelação nº 7000899-
22.2019.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgado em 5/12/2019).

Também não se descura o entendimento deste Plenário que dispõe que quando o depósito dos proventos do
falecido ocorrer por lapso temporal curto - 2 (dois) ou 3 (três) meses -, e que foram cessados mediante o
aviso do Acusado, faz-se premente o viés absolutório em vista da razoabilidade e da ausência do elemento
constitutivo do tipo: "induzir ou manter alguém em erro". (STM. Apelação nº 7000308-94.2018.7.00.0000.
Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 20/11/2018).

Ocorre que o caso sub examine apresenta contornos que não podem ser encartados nos precedentes
absolutórios. A uma, porque os depósitos foram feitos pelo período de 6 (seis) meses e a conta foi
movimentada por 8 (oito) meses; a duas, porque os depósitos somente foram cessados porque a própria
Administração Militar percebeu o equívoco; e, a três, porque os gastos realizados pelos Acusados com o
dinheiro usurpado não têm liame com as despesas relacionadas à pensionista.

Assim, os Acusados agiram de forma livre e consciente com o fim de obter para si, dolosamente, vantagem
ilícita em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro através de fraude.

A devolução do numerário, realizado em 1º/6/2018, não se configura como causa de exclusão da ilicitude ou
da pena, mas tal conduta, aliada à primariedade dos Acusados, faz com que possa ser aplicada a causa de
diminuição de pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, por força do art. 253 do CPM.

Nesse sentido tem seguido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ATENUANTE. CONDUTA
TÍPICA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 21:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101260a6ef94
A consumação do crime de estelionato, art. 251 do CPM, verifica-se quando o agente realiza saques de valores
1.
depositados por erro pela Administração Militar, a titulo de pensão , na conta de pensionista falecida.
O valor restituído integralmente, ainda que antes do oferecimento da Denúncia, não descaracteriza a conduta
2.
típica do estelionato; atenua a pena aplicada, conforme prevê o art. 250 c.c o art. 240, § 2º do CPM.
A conversão do crime em infração disciplinar torna-se impossível quando o agente do delito é civil, uma vez
3.
que não pode ser alcançado pelas reprimendas previstas nos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(STM. Apelação nº 0000016-40.2009.7.10.0010. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgado em 5/9/2011).

Feitas essas considerações, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, fixo a pena base no mínimo
legal de 2 (dois) anos. Isso porque não se encontra evidenciada nenhuma causa que possa exacerbar a pena
para além do mínimo.

Na segunda fase, considerando ausentes as causas de agravamento ou de atenuação, mantenho a pena
no patamar de 2 (dois) anos, sobretudo porque, malgrado os Acusados tenham confessado a prática delitiva,
a autoria não era ignorada ou atribuída a outrem. Além do mais, por expressa vedação contida na Súmula nº
231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.

Na terceira fase, considerando o disposto no art. 240, § 2º, do CPM, sendo os Acusados primários e tendo
restituído integralmente os valores indevidamente obtidos, antes de iniciada a Ação Penal, diminuo a pena
em 2/3 (dois terços), passando a ser definitiva em 8 (oito) meses de detenção a ser cumprida
inicialmente em regime inicial aberto, na forma prevista na alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP, sendo-lhes
concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o
art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução ou em outro que lhe for designado. É assegurado
aos Acusados o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para condenar os Acusados DIOGO BELLEY MARCONDES BARBOSA, MARCELA BELLEY MARCONDES
BARBOSA e MARIANA BELLEY MARCONDES BARBOSA à pena de 8 (oito) meses de detenção, como
incursos no art. 251, caput, do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, na forma prevista
na alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP, sendo-lhes concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de
2 (dois) anos, e com o direito de recorrer em liberdade.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020.

Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Ministro do STM

[1] CAPEZ, Fernando. CURSO DE DIREITO PENAL. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. 2010. P. 568.
[2] Manual de direito penal militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. 4ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. PP. 1.268/1.269.